Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-91.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000617-91.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - CNPJ: 10.638.136/0001-85 (RECORRENTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000617-91.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra/MT

Recorrida(s):

HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. NOTA FISCAL ASSINADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Município adquiriu os produtos na empresa Ré, conforme se denota na nota fiscal juntada no ID 82992019, que totaliza o valor de R$ 10.224,00, este deve ser pago a empresa requerida, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa por parte da administração pública contratante.

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Resta incontroversa que existiu a prestação do serviço entre a parte requerente e o requerido, constante nos documentos mencionados. Tanto é assim, que a parte requerida impugna a incidência de juros e correção monetária do crédito.
Importa salientar desde logo que o suposto descumprimento de cláusulas contratuais não pode ensejar fator impeditivo para o recebimento do crédito pela parte requerente.

A existência de alguma irregularidade na contratação da prestação de serviço ao município e a observância de cláusulas contratuais da realização do negócio em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal deverão ser apurados e comprovados mediante procedimento administrativo e/ou judicial apropriado, de modo que esta não é a via e nem o procedimento judicial adequado para o intento. Com efeito, os bens adquiridos junto a parte requerente foram efetivamente entregues em benefício do Município requerido, razão pela qual deve ocorrer a respectiva remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da municipalidade. Entretanto, o pagamento não pode ser deferido da forma de atualização dos cálculos apresentados pela parte autora, sob pena de nítido enriquecimento sem causa”.

3. Cabe asseverar que as multas aplicadas a empresa requerente se tratam de contrato distinto ao discutido nestes autos, inclusive com data anterior a compra dos produtos cobrados nestes autos, portanto, não há como acolher a pretensão de não pagamento aos produtos em razão de dívida que a empresa possui com o Município em razão de outro contrato que não guarda correlação com a nota fiscal apresentada.

4. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “A
NTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para condenar o réu no pagamento a parte autora o valor de R$ 10.224,00 (dez mil duzentos e vinte e quatro reais). Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Além dos honorários advocatícios já fixados na parte dispositiva sentença recorrida, supra transcrita, condeno o Recorrente a este título em mais outros 5% (cinco pro cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021